Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-58.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000058-58.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZANKOSKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.252.058/0002-64 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PARATI SA - CNPJ: 82.945.932/0001-71 (EMBARGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), EDGAR BORTOLETO FERREIRA - CPF: 723.948.701-68 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ZANKOSKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.252.058/0002-64 (EMBARGADO), EDGAR BORTOLETO FERREIRA - CPF: 723.948.701-68 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), PARATI SA - CNPJ: 82.945.932/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHEU OS DA PARTE RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ADMITIDOS PARA PRONUNCIAMENTO SOBRE PONTO OMISSO – DEMAIS QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA LIDE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÕES DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA REJEITADOS E PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS. 1.
Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgado, tampouco em contradição, quando não há conflito lógico entre as proposições do acórdão e seu dispositivo. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

3. D
emonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC/2015, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento sobre o ponto omisso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000058-58.2012.8.11.0015 (ID no 28927987 e 28756469 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ZANKOSKI & CIA LTDA, e também por PARATI S.A., nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000058-58.2012.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop,

contra o acórdão que proveu parcialmente ao recurso interposto pela embargante ZANKOSKI & CIA LTDA, mantendo inalterada a sentença que julgou o pedido indenizatório improcedente, por entender não comprovada o estabelecimento de representação comercial entre as litigantes, mas afastando a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, fixada pelo juízo de origem
(cf. ID 26094973).

A embargante ZANKOSKI & CIA LTDA interpôs o recurso constante do ID no 28756469 e se reportando ao conjunto probatório, sobretudo os comprovantes de venda e publicidade dos produtos da embargada e de transporte de mercadorias, alega que o v. acórdão padece dos vícios da omissão e da contradição “
quanto aos pontos levantados na inicial e na impugnação à contestação
” (cf. fls. 03 ID 28756469), insistindo em que “
possuía toda uma estrutura para a revenda e representação das mercadorias
” adquiridas junto à embargada PARATI S.A. e que detinha a exclusividade para revenda dos produtos fabricados pela embargada PARATI S.A. (cf. fls. 03 ID 28756469), pelo que pede sejam acolhidos os embargos para, sanando os vícios apontados, reformar o v. acórdão para julgar procedente o pedido indenizatório.

A embargante PARATI S.A. interpôs os embargos registrados no ID no 28927987 dizendo que
o v. acórdão se omitiu quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (CPC/2015, art. 85, §11), razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado que macula o julgamento
.

Devidamente intimadas (cf. ID 28779483 e 31671980), apenas a embargada PARATI S.A. ofertou contrarrazões ao recurso da oponente, com réplica as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso adversário com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. ID 30063998 e 33073957).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Quanto ao recurso interposto pela embargante ZANKOSKI & CIA LTDA, não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado, tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Em análise as teses deduzidas por ambas as partes e à integralidade do conjunto probatório recursal, este eg. Tribunal assim deliberou sobre a controvérsia:

“
Sobre a existência de contrato verbal de representação comercial entre as partes, no interesse de comprovar a existência dessa espécie de relação jurídica, a apelante instruiu os autos com cópia de diversas notas fiscais e pedidos para aquisição dos produtos da apelada, além de realização de prova oral por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando então testemunhas foram inquiridas pela julgadora.

Quanto à prova oral produzida, transcrevo os depoimentos prestados pelas testemunhas que nada contribuíram sobre a prova da existência de representação comercial entre os litigantes, porquanto, constata-se que os depoimentos não se encontram em coro, como destacado na r. sentença:

(...)

Conquanto a apelante bata com insistência na tecla de existência de representação comercial entre os litigantes, o conjunto probatório recursal não corrobora essa assertiva; os pedidos e as notas fiscais juntadas aos autos pela apelante mostram que as transações destoam da representação comercial, amoldando-se a compra e venda por definição legal, constante do art. 481 do CC (“
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.
), porquanto, as aquisições foram efetivadas diretamente pela apelante, em nome próprio, no exercício da atividade empresarial por ela desenvolvida, que, consoante constante de seu contrato social, trata-se de sociedade empresária constituída para “
Comércio Varejista de Confecções, Tecidos, Calçados, Brinquedos, Móveis e Eletrodomésticos; Comércio Atacadista de Massas Alimentícias, Chocolates, Confeites, Balas, Bombons, Conservas de Frutase Legumes, Condimentos e Especiarias, Alimentos Preparados, Erva Mate Beneficiada, Sal de Cozinha, Produtos Farmacêuticos e de Uso Humano e Embalagens de qualquer material
” (cf. “Cláusula Quarta às fls. 03 ID 22307463); o fato de o transporte das mercadorias adquiridas pela apelante ser realizado pelos caminhões da apelada só significa que a apelada se comprometia a entregar os produtos adquiridos junto a ela; inexistindo comprovação do pagamento pela apelada de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse à apelante, cumprindo registrar que a alegação do decote de 18% sobre as mercadorias representar o pagamento de comissão, na realidade, apenas significa desconto concedido pela apelada à apelante diante da quantidade de produtos adquiridos.

Não há qualquer fiapo probatório que conduza à conclusão de que entre as litigantes celebraram contrato verbal de representação comercial, e muito menos de que era de exclusividade de representação pela apelante.

Ao diferenciar o contrato de representação comercial de outras figuras jurídicas similares, Rubens Edmundo Requião realiza esclarecimentos relevantes para a compreensão desse instituto:

“Algumas figuras jurídicas se aproximam do contrato de representação comercial autônoma a ponto de, para o leigo, a semelhança gerar confusão. Reafirma-se, entretanto, que o contrato de representação comercial é inconfundível, em sua pureza técnica, com o contrato de concessão comercial, contrato de distribuição, contrato de franquia, contrato de trabalho. Nos três primeiros, há o fato de que neles se manifesta o elemento central de atividade comercial, que é compra para revenda, com lucro, tendo finalidade especulativa. O concessionário, o titular de franquia comercial adquirem do concedente, do fabricante, do franqueador os produtos objeto do contrato, para revender, em nome próprio. No conceito popular, o concessionário, o distribuidor, o franqueado faturam, em nome próprio, as vendas que realizam. O concessionário, o franqueado, adquire o produto a ser vendido do concedente ou do franqueador e o revende a terceiro, assumindo o risco do contrato de compra e venda, seja quanto ao preço a ser pago pelo cliente, seja quanto à entrega da mercadoria vendida, respondendo por seus eventuais vícios. (...)
O representante comercial autônomo, mesmo que opere sob a forma de empresa, não pratica ato de venda, em nome próprio ou conta própria. Ele apenas aproxima as pessoas interessadas na operação comercial, as quais, pessoalmente, fecharão o negócio principal. A atividade do representante comercial autônomo é a mediação ou intermediação, exercida por meio de técnicas apropriadas, e visa a obter a declaração de vontade, de modo positivo, fixando os característicos da coisa (a ter sua propriedade transferida) e do preço, dois dos elementos do contrato de compra e venda. O representante comercial, como tal, não adquire a propriedade de um objeto qualquer, para revende-lo, com lucro. Se o fizer, não estará no exercício de sua profissão”.
(Nova regulamentação da representação comercial autônoma, 3. Ed. adapt. ao novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 16/18 -
destaquei
).

Portanto, a prova dos autos realmente não comprova a existência de vínculo de representação comercial entre os litigantes, daí porque a r. sentença não merece reparo”.

Por outro lado, os aclaratórios interpostos pela PARATI S.A. devem ser acolhidos porque, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, norma imperativa ao ordenar que, quando do julgamento do recurso, o Tribunal
“
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”
, é o também está previsto no
Enunciado Administrativo no 7 do STJ
.

Em observância aos critérios insculpidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015
(“
grau de zelo do profissional” (I);
“o lugar de prestação do serviço (II); “
a natureza e a importância da causa” (III) e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - IV
),
o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido fixado na r. sentença (CPC/2015, art. 85, §2o -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
), deve ser majorado para 15%, que remunera de forma justa e satisfatória o serviço prestado pelo advogado, remunerando-o pela atuação profissional nesta Instância.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios interpostos pela ZANKOSKI & CIA LTDA, por outro lado, acolho o recurso interposto pela PARATI S.A. para, sanando o vício da omissão, majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Por não enxergar o caráter protelatório da interposto de recurso pela ZANKOSKI & CIA LTDA, indefiro o pedido de fixação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020